Tribunal: TJMT
Processo: 1016168-06.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016168-06.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), VALDEC FAUSTINO DA COSTA - CPF: 208.306.021-00 (RECORRIDO), RAFAEL MAGALHAES DA SILVA - CPF: 061.757.661-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MILITAR INATIVO. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA SOMENTE SOBRE O EXCEDENTE DO TETO DO RGPS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a inexigibilidade da contribuição previdenciária cobrada sobre a totalidade dos proventos de policial militar inativo, limitando sua incidência à parcela que excede o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), com fundamento no art. 40, § 18, da CF/1988 e no art. 2o, II, da LC estadual no 202/2004, com redação dada pela LC no 654/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a cobrança de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos de policial militar inativo do Estado de Mato Grosso, ou se sua incidência deve se limitar à parcela que excede o teto do RGPS, conforme disposto na Constituição Federal e na legislação estadual aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, no art. 40, § 18, estabelece que a contribuição previdenciária dos servidores inativos deve incidir apenas sobre o valor que exceder o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS.

A LC estadual no 202/2004, com redação dada pela LC no 654/2020, reproduz essa limitação em seu art. 2o, II, aplicando-se aos militares estaduais inativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É indevida a contribuição previdenciária incidente sobre a totalidade dos proventos dos militares inativos do Estado de Mato Grosso. 2. A incidência da contribuição limita-se ao valor que exceder o teto do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do art. 40, § 18, da CF/1988 e da LC estadual no 202/
2004.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Mato Grosso Previdência – MTPREV, contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Valdec
Faustino da Costa, policial militar inativo, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de contribuição previdenciária c/
c
restituição de indébito.

A sentença declarou que a contribuição previdenciária deveria incidir apenas sobre a parcela dos proventos que excedesse o teto do RGPS e determinou a restituição dos valores descontados indevidamente no período compreendido entre junho de 2020 e março de 2025, no montante de R$ 54.387,03
(cinquenta e quatro mil, trezentos e oitenta e sete reais e três centavos)
devidamente atualizados.

O recorrente sustenta, em síntese, que:

Os militares estaduais inativos não estão sujeitos ao art. 40, §18, da CF/88, mas sim ao regime jurídico próprio;

A LC estadual no 202/2004, alterada pelas
LC’s
654/2020 e 712/2022, prevê alíquotas e base de cálculo específicas para os militares, inclusive sobre a totalidade dos proventos;

A existência de
déficit atuarial justificaria a ampliação da base de cálculo, conforme art. 149, §1o-A da CF/88 e demais dispositivos constitucionais.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, pugnando pela manutenção da sentença sob os fundamentos da Constituição Federal, da Constituição do Estado de Mato Grosso e da legislação infraconstitucional vigente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

Regra constitucional aplicável

Define-se se a contribuição previdenciária de militar inativo/pensionista deve incidir sobre valores que superem um salário-mínimo (como entendeu a sentença) ou se está limitada ao que exceder o teto do RGPS, conforme sustentado pelo recorrente.

O art. 40, §18, da CF/88 é categórico: a contribuição incide apenas sobre o que superar o teto do RGPS. Esta é a norma geral, de observância obrigatória pelos entes federados.

Legislação estadual

A LC estadual no 202/2004, com a redação dada pela LC no 654/2020, em seu art. 2o, II, estabelece que a contribuição previdenciária dos inativos incidirá exclusivamente sobre a parcela dos proventos que superar o limite do RGPS.

Portanto, a própria norma estadual invocada pela Administração vincula a base de cálculo ao excedente do teto, não autorizando desconto sobre a totalidade da remuneração.

Inaplicabilidade da súmula 12 da turma recursal aos militares inativos

A Súmula 12 da Turma Recursal deste Tribunal reconhece a legalidade da alíquota de 14% para militares ativos, com base na LC 654/2020. Entretanto, essa orientação não se estende aos inativos
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -
DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS - INADMISSIBILIDADE
- DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE A PARTIR DE JUNHO/2020 - ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 14% (QUATORZE POR CENTO) - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A sumula
n.o
12 da Turma Recursal deste Tribunal preceitua: “É lícita a alteração da alíquota referente à contribuição previdenciária dos Policiais Militares e Bombeiros Militares da ativa, para o percentual de 14% (quatorze por cento), nos termos da Lei Complementar Estadual
n.o
654/2020 e da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Civil Originária no 3396”. Contudo, o inativo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso tem razão quanto à
impossibilidade de a referida alíquota previdenciária incidir sobre a totalidade de seus proventos e pensões
, conforme o artigo 40, § 18, da Constituição Federal. A LC estadual
n.o
202/2004, com a redação dada pela LC estadual n.o 654/2020, também estabelece que
a contribuição deve incidir apenas sobre a parcela que exceda o limite máximo do Regime Geral de Previdência Social.
(1037687-02.2023.8.11.0003, Turma Recursal Cível,
Eulice
Jaqueline Da Costa Silva
Cherulli
, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/06/2024,
Publicado
no DJE 30/06/2024). (
grifei
).

Descabimento da cobrança sobre a totalidade dos proventos

Não há respaldo legal ou constitucional para a ampliação da base de cálculo à totalidade dos proventos de inativos, como promoveu o MTPREV
.
A prática afronta diretamente o art. 40, §18, da CF, a Constituição Estadual e a própria LC 202/2004.

Irrelevância do déficit atuarial para descumprimento da constituição

Não há prova técnica idônea nos autos a demonstrar a existência e a extensão do alegado déficit atuarial.
Ainda que se reconhe
cesse
a existência de déficit atuarial no
RPPS estadual, tal fato não autoriza o descumprimento de normas constitucionais. O reequilíbrio do sistema previdenciário deve ser buscado dentro dos limites da legalidade, mediante lei válida e respeitosa à Constituição, o que não ocorreu no caso concreto.

A
sentença recorrida aplicou corretamente a legislação vigente e a jurisprudência pacífica desta Turma Recursal, reconhecendo a ilegalidade dos descontos sobre a totalidade dos proventos do recorrido e determinando a restituição dos valores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO,
mantendo-se integralmente a sentença de origem, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno
os
recorrente
s
ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o
s
recorrente
s
ao pagamento das custas e despesas processuais,
em
razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025